Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-08.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA de NULIDADE DE INSCRIÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DEVER DO CREDOR. ART. 3o DA LEI DISTRITAL No 514/1993. INEXISTÊNCIA. ANOTAÇÃO. IRREGULARIDADE. CANCELAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS LEGAIS. ORDEM DECRESCENTE PREFERENCIAL. ART. 85, § 2o, CPC/15. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso pela falta de interesse recursal, consubstanciada na notícia de cumprimento espontâneo da obrigação fixada na r. sentença atacada, tendo em vista que apenas a aceitação expressa da sentença, sem nenhuma reserva, configura ato incompatível com o interesse de recorrer, consoante disciplinado no art. 1.000, parágrafo único, do CPC/15. No caso concreto, os Réus expressamente ressalvaram que as restrições reclamadas eram legítimas, tendo a baixa delas sido efetivada apenas para evitar a aplicação da multa diária arbitrada no r. decisum proferido, circunstância que desconfigura a conduta descrita no mencionado dispositivo.
2. O pedido feito em contrarrazões não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito à resistência quanto à pretensão recursal.
3. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o fato que a parte Apelante pretendia provar é incontroverso nos autos e, como tal, não depende de provas, a teor do disposto no art. 374, III, do CPC/15, de modo que o julgamento antecipado da lide não importou em prejuízo processual nem, por conseguinte, em violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório dos Réus.
4. No âmbito do Distrito Federal, os consumidores possuem uma proteção ampliada, conferida pelo art. 3o da Lei Distrital no 514/1993, relativa à obrigação de as empresas credoras encaminharem correspondência, mediante aviso de recebimento, cientificando os devedores da existência de requerimento da inscrição dos nomes deles em cadastro de inadimplentes.
5. Essa obrigação não se confunde com a prevista no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, que é destinada aos órgãos que mantêm tais cadastros, conforme se verifica em súmulas e teses firmadas em recursos repetitivos do c. STJ.
6. O descumprimento da regra imposta pelo art. 3o da Lei Distrital no 514/1993 conduz ao reconhecimento da ilegalidade da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes e, portanto, ao cancelamento o registro.
7. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
8. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
9. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera, como no caso em que o percentual incidente sobre o valor da condenação resultar na fixação de honorários em quantia ínfima, circunstância não configurada no caso concreto.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.